Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701772-57.2020.8.07.0010 APELANTE: ADRIANA DOS REIS BORGES, DEVILSON SOUSA SANTOS APELADO: JANAINA LIMA ALVES DECISÃO Adriana dos Reis Borges e Devilson Sousa Santos interpuseram apelação (id. 27793439) da r. sentença (id. 27793436) proferida na ação de imissão de posse proposta por Janaina Lima Alves, pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça e não efetuam o preparo do recurso. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, não obstante as alegações de afastamento funcional, verifica-se da declaração de imposto de renda, exercício 2021 (id. 27793440), que a apelante-ré tem duas fontes pagadoras e auferiu R$ 77.105,67 de rendimentos tributáveis. O apelante-réu, por seu turno, indica que aufere renda de R$ 1.084,31, mas não junta qualquer comprovante, e consta como dependente na declaração de imposto de renda da apelante-ré (id. 27793441, pág. 1). Dessa forma, tais circunstâncias não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, demonstrada a capacidade financeira que, na lide, deve ser considerada em conjunto, pois os apelantes-réus são casados. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça e intimo os apelantes-réus a recolherem o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 4 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora